Tribunal: TJDFT
Processo: 0716026-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716026-40.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALEXSANDRA RODRIGUES BESERRA DESPACHO A apelada interpôs agravo interno contra o acórdão n. 1904924 da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 62978672) que deu provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal. Intime-se a apelada para manifestar-se a respeito da inadequação da via eleita para a obtenção da reforma do mencionado acórdão. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica a abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator